Tribunal: TJDFT
Processo: 0002189-15.1992.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002189-15.1992.8.07.0016 AGRAVANTES: REINALDO MARTINS DOS SANTOS, ADRIANA MEDEIROS DE ARAUJO AGRAVADOS: KATIA ABRAO PIMENTA, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO REINALDO MARTINS DOS SANTOS e ADRIANA MEDEIROS DE ARAÚJO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisam os fundamentos lançados no apelo extraordinário. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014